Tribunal: TJES
Processo: 5000009-67.2023.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000009-67.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMOZINA SOUZA GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. USO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por consumidora idosa e analfabeta funcional contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A autora alega vício de consentimento e fraude na contratação de empréstimos consignados, afirmando acreditar tratar-se de resíduos de contrato anterior. O Banco comprovou a regularidade da contratação por meios digitais e a efetiva utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por vício de consentimento em empréstimo consignado firmado digitalmente (biometria facial) por pessoa idosa e analfabeta funcional, quando comprovada a disponibilização do crédito em conta e sua posterior utilização pela contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva (Súmula nº 297/STJ). Contudo, a instituição financeira comprovou a inexistência de defeito no serviço mediante a apresentação de trilha digital, geolocalização e captura de
selfie
(biometria facial) no momento da contratação, garantindo a autenticidade da operação.

4)
Os extratos bancários demonstram que os valores contratados foram creditados na conta da autora e posteriormente utilizados através de saques e transferências.

5)
A conduta de utilizar o numerário e alegar desconhecimento do contrato configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC.

6)
A condição de pessoa idosa ou analfabeta funcional não acarreta, por si só, a invalidade automática do negócio jurídico (art. 110 do CC), mormente quando demonstrado o benefício econômico auferido e a ausência de vício de vontade capaz de macular a manifestação expressa por meio eletrônico seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital com biometria facial é válida, inexistindo responsabilidade civil da instituição financeira quando comprovada a regularidade da operação e a ausência de defeito no serviço.

2. A utilização dos valores creditados em conta-corrente pela apelante é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, configurando
venire contra factum proprium
e validando o negócio jurídico à luz da boa-fé objetiva, ainda que a contratante seja pessoa idosa ou analfabeta funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, inc. II do art. 6º e § 3º do art. 14; CC, arts. 110 e 422; CPC, § 11 do art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000009.67.2023.8.08.003
4

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Carmozina Souza Gomes
(ID 17147350), ver reformada a sentença (ID 17147347) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) a nulidade dos contratos por vício de consentimento, alegando ser pessoa idosa e analfabeta funcional, tendo sido induzida a erro pelos prepostos do banco; ii) a violação ao dever de informação e a prática abusiva da instituição financeira ao impor produtos não solicitados, aproveitando-se de sua hipervulnerabilidade; iii) a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco; iv) a necessidade de declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17147354).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a perquirir vício de consentimento em empréstimo consignado firmado pela apelante e se a disponibilização e utilização dos valores creditados em sua conta bancária convalidam o negócio jurídico, afastando o dever de indenizar.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor (Súmula 297/STJ), que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(....)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a utilização de meios eletrônicos para a contratação, como a
selfotel
, geolocalização e a trilha digital, são válidos, uma vez que garante a autenticidade da operação.

A trilha digital de contratação demonstra todo o processo de formalização do contrato no endereço da recorrente, incluindo o acesso ao
link
de contratação, o aceite dos termos, a permissão de geolocalização e a captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se a contratação corriqueira de empréstimos consignados pela apelante.

Mais contundente ainda é a prova da efetiva disponibilização dos valores na conta corrente de titularidade da apelante, seguida de sua utilização.

Os extratos bancários acostados demonstram que, após o crédito dos valores referentes aos contratos questionados (refinanciamentos que geraram "troco" e novo empréstimo), houve movimentação financeira ativa, incluindo saques e transferências admitidas pela recorrente.

Ao utilizar o numerário disponibilizado e, posteriormente, alegar desconhecimento da contratação para pleitear a nulidade do negócio e indenização, sem proceder à devolução do capital recebido, a apelante incorre em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Com efeito, a condição de pessoa idosa ou analfabeta funcional, por si só, não determina a invalidade automática dos negócios jurídicos, mormente quando demonstrado que a parte auferiu benefício econômico direto da transação e não demonstrou qualquer vício de consentimento capaz de macular a vontade manifestada, ainda que por meios eletrônicos.

Nesse sentido, o art. 110 do Código Civil prevê expressamente que “
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
”.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro com base em fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

N
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%,
observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Também anotei voto acompanhando integralmente o voto de relatoria no sentido de conhecer, mas negar provimento ao recurso.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Aguardarei o voto visto de vossa excelência, por gentileza, a despeito de eu registrar o voto, porque eu já votei antes desembargador José Paulo, mas eu gostaria de ter acesso ao voto de vossa excelência, posteriormente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Então, diante do pedido vista do desembargador Júlio César, consulto o douto advogado, se deseja ainda efetivar a sustentação oral?

*

O SR. ADVOGADO MARLON GONÇALVES SANCHES:-

Excelência, acho pertinente, de forma muito objetiva, uma vez que vai para uma próxima sessão e eu não sei se vai ter a oportunidade de usar da palavra. Se sim, eu até abro mão, mas se não, de forma muito objetiva, uma vez que a sentença de improcedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Aguardo a objetividade de vossa excelência, inclusive o encaminhamento da relatoria pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, então, de forma objetiva.

*

O SR. ADVOGADO MARLON GONÇALVES SANCHES:-

Mais uma vez, boa noite.

É um caso recorrente, um caso já conhecido. Parte autora se insurge contra três empréstimos consignados e a sentença andou muito bem no sentido de reconhecer a contratação, afastar a tese de fraude, sob terceiros, primeiro porque os contratos foram devidamente demonstrados na fase de conhecimento, a parte autora ela recebeu os valores dos créditos, bem como não só do crédito do primeiro contrato, mas também das renegociações que geraram um saldo, um valor residual devidamente depositado na conta correta da parte autora, e um comportamento contraditório da mesma no sentido de conviver desde o ano de dois mil e dezenove até o ano de dois mil e vinte e três sendo descontada e sendo feitas essas renegociações sem que houvesse qualquer tipo de manifestação contrária nesse sentido, tanto quanto aos depósitos efetivados em nossa conta, tanto quanto os descontos efetivados em seu benefício.

Então por esse conjunto probatório é que entendemos que a sentença andou muito bem no sentido de afastar qualquer tipo de tese de fraude ou direção por terceiros e trazer a legalidade e o benefício exclusivo da parte autora, da parte apelada, no sentido da contratação desses produtos de empréstimos consignados e renegociações.

Por isso, pugnamos pela manutenção da sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, cumprimento o doutor advogado pela objetividade da sustentação oral. Os autos, então, vão ao gabinete do eminente e digno desembargador Júlio César, com as notas taquigráficas da sessão de julgamento, contemplando, inclusive, a sustentação oral empreendida nessa oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eu preciso, ao menos aqui, fazer uma brevíssima exposição.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Achei que o V. Ex.ª já estivesse. Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Direito do consumidor. Processual civil. Apelação civil .Ação declaratória de indenização. Existência de Deficit. Empréstimo consignado. Contratação digital com biometria facial. Uso de crédito pelo consumidor.

Então, eu estou, como falei, anteriormente, desprovendo o recurso.

É exatamente isso. O voto fica à disposição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:- 24/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Embora a apelante seja pessoa idosa e de baixo grau de instrução, o que, por certo, atrai um olhar mais cauteloso do Judiciário sob a ótica da vulnerabilidade, os elementos probatórios dos autos indicam que as contratações foram formalizadas mediante cartão e validação por senha, instrumento de uso estritamente pessoal e intransferível, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade exclusiva da consumidora.

Soma-se a isto o fato de que a recorrente auferiu benefício econômico direto, tendo disposto do numerário depositado em sua conta bancária por meio de saques e transferências efetuados por ela mesma.

Portanto, após detida análise, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir vício de consentimento em empréstimo consignado firmado pela apelante e se a disponibilização e utilização dos valores creditados em sua conta bancária convalidam o negócio jurídico, afastando o dever de indenizar.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor (Súmula 297/STJ), que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a utilização de meios eletrônicos para a contratação, como a
selfie
, geolocalização e a trilha digital, são válidos, uma vez que garante a autenticidade da operação.

A trilha digital de contratação demonstra todo o processo de formalização do contrato no endereço da recorrente, incluindo o acesso ao
link
de contratação, o aceite dos termos, a permissão de geolocalização e a captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se a contratação corriqueira de empréstimos consignados pela apelante.

Mais contundente ainda é a prova da efetiva disponibilização dos valores na conta corrente de titularidade da apelante, seguida de sua utilização.

Os extratos bancários acostados demonstram que, após o crédito dos valores referentes aos contratos questionados (refinanciamentos que geraram "troco" e novo empréstimo), houve movimentação financeira ativa, incluindo saques e transferências admitidas pela recorrente.

Ao utilizar o numerário disponibilizado e, posteriormente, alegar desconhecimento da contratação para pleitear a nulidade do negócio e indenização, sem proceder à devolução do capital recebido, a apelante incorre em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Com efeito, a condição de pessoa idosa ou analfabeta funcional, por si só, não determina a invalidade automática dos negócios jurídicos, mormente quando demonstrado que a parte auferiu benefício econômico direto da transação e não demonstrou qualquer vício de consentimento capaz de macular a vontade manifestada, ainda que por meios eletrônicos.

Nesse sentido, o art. 110 do Código Civil prevê expressamente que “
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
”.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de serviço financeiro com base em fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.
3. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AI, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: AI, 5010313-67.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

N
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%,
observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

PROCESSO Nº 5000009-67.2023.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMOZINA SOUZA GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Embora a apelante seja pessoa idosa e de baixo grau de instrução, o que, por certo, atrai um olhar mais cauteloso do Judiciário sob a ótica da vulnerabilidade, os elementos probatórios dos autos indicam que as contratações foram formalizadas mediante cartão e validação por senha, instrumento de uso estritamente pessoal e intransferível, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade exclusiva da consumidora.

Soma-se a isto o fato de que a recorrente auferiu benefício econômico direto, tendo disposto do numerário depositado em sua conta bancária por meio de saques e transferências efetuados por ela mesma.

Portanto, após detida análise, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.